Tribunal: TJMT
Processo: 1053687-65.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053687-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), JOAO CARLOS TEIXEIRA POSSES - CPF: 069.229.708-10 (APELANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA – DESISTÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELA PARTE DEVEDORA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ART. 924, III, DO CPC – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ESCALONAMENTO – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

2. Assim, conforme preceitua o art. 85, §5.º, do CPC, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

3. Outrossim, considerando que houve pela Fazenda Pública o cancelamento da CDA, a redução dos honorários pela metade é devida, nos termos do art.90, § 4°, do CPC.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JOÃO CARLOS TEIXEIRA POSSES, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.º 1053687-65.2020.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 172073252):

“
Vistos.

Considerando a notícia de que houve a baixa administrativa do débito exequendo, consoante manifestação apresentada pela parte exequente nos Ids. 71884484 e 71884484, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC/2015.

Por consequência, resta prejudicada a análise da exceção de pré-executividade, oposta inclusive após o pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública.

DETERMINO a expedição de alvará eletrônico para levantamento dos valores penhorados nos autos em favor da parte executada.

Isento de custas e honorários (artigos 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80).

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração (ID. 172073258), rejeitados, da seguinte maneira (ID. 172073263):

“
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOÃO CARLOS TEIXEIRA POSSES em face da sentença que extinguiu a presente execução, diante da notícia de que houve a baixa administrativa do débito exequendo.

Em síntese, sustentou a existência de omissão, uma vez que não houve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, mormente em razão da desistência ter ocorrido após a citação da parte executada.

É o relatório. DECIDO.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
º.”

Nesses termos, o embargante sustenta o cabimento dos presentes embargos, alegando a existência de omissão, uma vez que não houve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, mormente em razão da desistência ter ocorrido após a citação da parte executada.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão atacada, haja vista que não incidiu em nenhum dos pontos enumerados no art. 1.022, do CPC/2015. Não houve contradição, obscuridade, tampouco omissão, conforme sustentou a parte embargante.

No caso, restou devidamente fundamentada nos artigos 26 e 39, ambos da Lei n. 6.830/80, a não condenação da Fazenda Pública.

Nesses termos, denota-se que a parte embargante discorda da não fixação de honorários sucumbenciais no presente caso, considerando que houve expressa fundamentação legal. Logo, não há que se falar em
“omissão”
.

Nesses termos, verifica-se que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir a matéria já analisada, utilizando a via dos embargos de declaração, diante do qual pretende, por meio deste recurso apresentado, que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, devendo se valer do recurso próprio, se não concorda com a decisão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que a desistência da parte exequente dependia do seu consentimento, nos termos dos arts. 775 e 485, § 4, ambos do CPC.

Sustenta que
“(...)
o Superior Tribunal de Justiça em entendimento pacificado,
firmou jurisprudência no sentido de que
quando cancelada a inscrição da dívida ativa em executivo fiscal e já tendo ocorrido a citação do devedor e o feito for extinto, ocorrerá a condenação do Exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios
”.

Assevera que, na mesma linha, o Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante, decidiu que Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial, previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

Argumenta não haver
“(...)
que se falar em aplicação do art. 26 da lei nº 6.830/80 para isentar a Fazenda Pública dos honorários advocatícios,
mesmo com o pedido de desistência nos autos, ante o cancelamento da CDA, sendo necessário o arbitramento dos referidos honorários à parte que não deu causa a execução”.

Ressalta que
“(...)
o trabalho exercido pelo Advogado foi essencial para o adequado deslinde da demanda, visto que
o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa só foi possível após diligências necessárias para o processamento do recurso apresentado nos autos do processo administrativo,
ou seja, não foi proveniente do exercício do poder de autotutela da Administração Pública, mas sim do trabalho do Advogado”.

Consigna, ainda, que

“ a
ineficiência aliada com a inércia do Estado em revisar seus atos e, imediatamente, informar o Juízo quanto ao cancelamento da CDA,
colocou em risco o patrimônio do Executado, ora Apelante, uma vez que,
no curso da Execução Fiscal indevida, valores do Sr. João Carlos Teixeira Posses foram bloqueados para garantir o pagamento da CDA, mesmo com a oferta de bem à penhora, está, por sua vez, recusada pelo Estado
”.

Pontua, ademais, serem evidentes
“
os prejuízos experimentados pelo Apelante, uma vez que, este teve que arcar com custos para contratação de advogado, para que assim, fosse requerido o cancelamento da CDA e, consequentemente, a extinção das execuções fiscais, o que foi feito por meio diversas diligências nos órgãos envolvidos, isto é, perante SEMA/MT, PGE/MT e o próprio TJMT
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

b) Requer-se, no mérito, a reforma da sentença apelada, mediante
a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 15% sobre o valor atualizado da causa
, haja vista o trabalho realizado pelo patrono subscritor e, em respeito ao princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, §§§ 1º, 2º e 10, e artigo 775, II, do Código de Processo Civil, bem como ao entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal e demais Tribunais Superiores.

c) A intimação do Apelado para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente recurso;

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 172073298, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso. Subsidiariamente, postula pela aplicação do art.85, §8° C/C 90, §4º, do CPC.

Dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JOÃO CARLOS TEIXEIRA POSSES, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.º 1053687-65.2020.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil (ID. 172073252).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada
ingressou
, em 12.11.2020, com a presente ação, em face do ora apelante, JOÃO CARLOS TEIXEIRA POSSES, visando ao recebimento de crédito não tributário, inscrito na CDA n.º 20191641759, cujo valor alcançava a importância de R$ 2.415.283,41 (dois milhões e quatrocentos e quinze mil e duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

No ID.172073226, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada para pagar o débito ou garantir a execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

Logo após, a parte reclamada, ora recorrente, habilitou-se nos autos, por meio do seu procurador, indicando um lote de forma poligonal irregular de 9.385 hectares e 8,056 m
2
para penhora. Todavia, a Fazenda Pública manifestou discordância com o bem ofertado, oportunidade em que pugnou pela realização da penhora
on-line
(ID. 172073237).

No dia 16.11.2021, houve o bloqueio eletrônico de valores na conta da parte promovida, o qual foi parcialmente positivo (ID.

172073240.

O ente estadual, no ID.172073244, postulou pela desistência da demanda, em face do cancelamento da CDA, sem ônus para as partes, com base no art. 26, da LEF.

Na sequência, parte executada apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da ação, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa exequenda já estava cancelada (ID. 172073247).

Sobreveio, então, a sentença fustigada (ID. 172073252), contra a qual
a parte executada opôs embargos de declaração, rejeitados:

“Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito, REJEITO, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios”
(ID.

172073263).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, pleiteando
, em síntese, a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, no montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a possibilidade de fixação dos honorários em favor da parte executada, ora apelante.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a parte executada ofertou bens à penhora, bem como apresentou exceção de pré-executividade.

Sobre o tema, dispõe a Súmula n.º 153, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO.

1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.

2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.

3. A verba honorária , nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

4. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente.” (N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

2. [...] Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do CPC”. (TJMT - Ap 19174/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

3. Recurso desprovido.

(N.U 1009639-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA
DA
FAZENDA

PÚBLICA

POSTERIOR
– ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A
Fazenda

Pública
somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o
pedido
de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
Se a
Fazenda

Pública
peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.
Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos
pedidos
foi de plano reconhecida pela
Fazenda

Pública
.
In casu, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de Pré-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa.
(N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)”.

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício,
aquele que deu causa ao litigio,

com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)"(grifos nossos)

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.º 1.076
dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito, mister se faz registrar que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna "proveito econômico inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, não sendo o caso dos autos.

In casu,

para o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC
, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais, ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.º 1.076, no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Assim, ao contrário do que afirma o Estado de Mato Grosso nas contrarrazões apresentadas, não se deve confundir “valor inestimável” com “valor elevado”.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

Ademais, o entendimento da Corte Superior é de que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, de modo que devem ser observados os percentuais estabelecidos nos parágrafos 2.º e 3.º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015,
na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal.
Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.

2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)”. (grifos nossos)

Portanto, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelada, implica em violação aos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, no tocante ao Tema n.º 1.076, os honorários devem ser fixados no importe de
10% (dez por cento
) sobre o valor atualizado da causa,

até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder,
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento)

sobre o remanescente
, considerando o valor da causa, qual seja, R$ 2.415.283,41 (dois milhões e quatrocentos e quinze mil e duzentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos), com as devidas atualizações monetárias.

Por derradeiro, quanto à redução, pela metade, dos honorários advocatícios, pleiteada, subsidiariamente, pelo ente estadual, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Assim, considerando que houve, pela Fazenda Pública, o cancelamento da CDA, a redução dos honorários pela metade é cabível.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art.
90
,
§ 4º
, do
CPC/2015
, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido.

(TJ-MT - AGR: 10025191120208110013, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)”

“EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida”.

(TJ-MT 10006329520208110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2022)

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso,
para reformar a sentença de primeiro grau,
a fim de arbitrar os honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte executada, ora recorrente, de acordo com o escalonamento previsto no artigo 85, §5º, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos
,
8% (oito por cento)
sobre o que exceder,
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, no montante de
5% (cinco por cento)

sobre o remanescente,
os quais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art.

90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023